Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FINALIDADES ATENDIDAS. VALOR ADEQUADO.

1. A adequada mensuração do valor a ser atribuído aos danos morais deve pautar-se em critérios de moderação e de razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Destaca-se, ainda, a finalidade didático-pedagógica da sanção.

2. É adequado o valor da indenização quando atendidas as finalidades compensatória, punitiva e preventiva.

3. Recurso não provido.